Tribunal: STF
Processo: RE 593748
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PIS. DECRETOS-LEIS NºS 2.445 E 2.449/98. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. COISA JULGADA. STF. CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO ULTERIOR. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILDADE. RENDA. FAZENDA PÚBLICA. 1. Transitado em julgado o acórdão que declarou constitucional os Decretos-leis nºs 2.445 e 2.449/88, não beneficia o contribuinte ulterior declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Os depósitos efetuados em juízo, com vistas à suspensão da exigibilidade do PIS, sendo o julgamento desfavorável aos Impetrantes, serão convertidos em renda da Fazenda Pública Federal.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 52, X; 102, § 2º; e 192 da Constituição. A parte recorrente afirma que não pode ser convertida em renda os depósitos efetivados ante a decisão do STF que entendeu por inconstitucional os Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449, decisão que o Senado conferiu eficácia erga omnes por meio de resolução. Aduz que o acórdão recorrido transitou em julgado e, em momento posterior, o Supremo Tribunal Federal julgou a referida legislação inconstitucional. Todavia, com a Resolução nº 49 do Senado, a decisão da Corte constitucional teria aplicação em toda e qualquer situação. 



    Em 06 de junho de 2016, determinei o sobrestamento do presente recurso até julgamento do RE 949.297-RG. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.



    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Segundo esclarece o ilustre Juiz singular em sua r. decisão agravada, após o trânsito em julgado da decisão desfavorável às Autoras, algumas delas, CARDILLO E ASSOCIADOS S/C LTDA., LEAL ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA., ADMINISTRADORA DE BENS CLÁUDIA S/C LTDA. e TRANSVILLA LTDA., ajuizaram ação rescisória, que foi julgada procedente. Todavia, quanto às Autoras, ora Agravantes, SODRÉ E MIGUEL LTDA., CARNEIRO E CIA. LTDA., SODRÉ RIBEIRO E CIA. LTDA. e ISO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, permaneceram silentes, enquanto que P. SEVERINO NETTO E CIA. LTDA. e TOGNI S/A – MATERIAIS REFRATÁRIOS, por Petição de fls. 441/444 (fls. 57/58 deste agravo), alegaram que, não obstante o acórdão desfavorável às suas pretensões, fazem jus ao levantamento parcial dos depósitos, em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade dos famigerados decretos-lei.



    O pedido foi indeferido com base na decisão de fls. 61/62, que tem a seguinte conclusão:



    ‘Os depósitos efetivados nestes autos suspenderam a exigibilidade de crédito tributário previsto em lei, ao final declarada constitucional. Sendo desfavorável a sentença aos autores, não resta outra alternativa ao Juízo senão a de proceder a conversão em renda. Não tendo as autoras recorrido aos meios processuais cabíveis em tempo oportuno, precluso seu direito de questionar a exação imposta pelo Fisco.’ (cf. fl. 61 – grifei)



    Com efeito, em face do óbice da coisa julgada, não há como ser deferido o pleito das Agravantes.



    Isto posto, por tais razões e fundamentos, nego provimento ao agravo.



    Neste sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 



    De igual modo, o seguinte precedente que analisou situação análoga:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. II - Agravo regimental improvido. (AI 820.963-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 15/02/2011)



    Por fim, cumpre registrar que esta Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



                 Brasília, 14 de dezembro de 2021



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator